Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709288-63.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA NERY BRIGAGAO EMBARGADO: TECNISA S.A., CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA NERY BRIGAGAO, contra acórdão de ID – 23974678. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24320056. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TECNISA S.A, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator